Tribunal: TJES
Processo: 0000446-52.2020.8.08.0018
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Subsídios
Data de julgamento: 2025-02-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000446-52.2020.8.08.0018
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RECORRIDO: JULCIMAR DA SILVA BARRETO
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 0000446-52.2020.8.08.0018

Recorrente: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Recorrido: JULCIMAR DA SILVA BARRETO

Relator: DR. FELIPE LEITÃO GOMES

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA/VOTO: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA DE DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS (COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA). SERVIDOR PÚBLICO. RESERVA REMUNERADA. PMES. RECEBIMENTO DOS PROVENTOS EM GRAU HIERÁRQUICO SUPERIOR. LEI 3.196/78. PRETERIÇÃO DO RECEBIMENTO RELATIVO AO CARGO/PATENTE DE SUBTENENTE PM QUANDO DA PASSAGEM À INATIVIDADE, SOB O FUNDAMENTO QUE O AUTOR OPTOU PELA SUBSTITUIÇÃO DA REMUNERAÇÃO POR SOLDO, PELA REMUNERAÇÃO POR SUBSÍDIO, TENDO SEU DIREITO SIDO SUPRIMIDO PELA LC 420/2007. OPÇÃO QUE NÃO REVOGA A APLICABILIDADE DO ART. 48, II, DA LEI 3.196/78. REVOGAÇÃO DO ART. 87 DA LEI 3.196/78 APENAS APÓS PROMULGAÇÃO DA LC 943/2020, APÓS A PASSAGEM DO RECORRIDO PARA A RESERVA REMUNERADA. DIREITO ADQUIRIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (1). DA LIDE.
CUIDA-SE DOS AUTOS DE UMA AÇÃO DECLARATÓRIA DE DIR
EITO, COM REMUNERAÇÃO NO GRAU HIERARQUICAMENTE IMEDIATO, AJUIZADA POR JULCIMAR DA SILVA BARRETO CONTRA O ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E O IPAJM. NA AÇÃO, O AUTOR SOLICITA O RECONHECIMENTO DO SEU DIREITO À PERCEPÇÃO DA REMUNERAÇÃO CORRESPONDENTE AO GRAU HIERÁRQUICO SUPERIOR AO QUE OCUPAVA NO MOMENTO EM QUE FOI TRANSFERIDO PARA A RESERVA REMUNERADA, ESPECIFICAMENTE COMO 1º SARGENTO DA PMES, NOS TERMOS DO ARTIGO 87, EM CONJUNTO COM O ARTIGO 48, INCISO II, PARÁGRAFO ÚNICO, ALÍNEA "C" DA LEI Nº 3.196/78. NA EXORDIAL DE FLS. 02/22, O AUTOR ALEGA SER UM POLICIAL MILITAR DA RESERVA COM MAIS DE 30 ANOS DE SERVIÇO, TENDO SIDO TRANSFERIDO PARA A RESERVA REMUNERADA EM 05/08/2018. ELE ARGUMENTA QUE EM 17/09/2019 FOI APRESENTADO UM RECURSO ADMINISTRATIVO POR OUTROS SERVIDORES BUSCANDO A PERCEPÇÃO DA REMUNERAÇÃO CORRESPONDENTE AO GRAU HIERÁRQUICO SUPERIOR NO MOMENTO EM QUE FORAM TRANSFERIDOS PARA A RESERVA REMUNERADA. NO ENTANTO, ESSAS SOLICITAÇÕES FORAM NEGADAS COM BASE NO ARGUMENTO DE QUE OS MILITARES QUE OPTARAM PELA MODALIDADE DE REMUNERAÇÃO POR SUBSÍDIO NÃO TERIAM DIREITO, DE ACORDO COM O ARTIGO 17, § 30 E § 70 DA LEI Nº 420/07. POR ESSE MOTIVO, O AUTOR NÃO APRESENTOU RECURSO ADMINISTRATIVO.
(2). DISPOSITIVO DA SENTENÇA. “Isto posto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO para determinar que os proventos de inatividade do requerente sejam calculados com base no subsídio correspondente ao grau hierárquico superior, qual seja, Subtenente PM, nos termos do art. 87 c/c o art. 48, II, parágrafo Único, alínea 'c" da Lei no 3.196/78, enquadrado na referência 17 do anexo IV da Lei Complementar 420/2007, retroativamente à data em que o militar foi para a reserva remunerada, qual seja, 05/08/2018, com a devida atualização monetária e juros. Via de consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, com julgamento do mérito, nos moldes do art. 487, I, do NCPC. Sem custas e honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95, aplicada subsidiariamente aos Juizados Especiais da Fazenda Pública (Lei n° 12.153/2009, art. 27)”.
(3). RECURSO DO ESTADO.
PUGNA, EM SÍNTESE, PELA REFORMA DA SENTENÇA PARA JULGAR TOTALMENTE IMPROCEDENTE O PEDIDO INICIAL EM RAZÃO DE QUE (1) O MILITAR QUE OPTA PELO SUBSÍDIO RENUNCIA AO REGIME JURÍDICO DO SOLDO (§7º DO ART. 17 DA LC 420/2007); (2) O ART. 19 DA LC 420/2007 DETERMINA A BASE DE CÁLCULO DOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA DO POLICIAL MILITAR (OPTANTE PELO SUBSÍDIO) COMO “
o valor do subsídio do posto ou graduação e da referência correspondente à data de inatividade
”; E (3) O STF JÁ SEDIMENTOU ENTENDIMENTO, POR MEIO DO PRECEDENTE VINCULANTE FORMADO NO SEU TEMA 70 DA REPERCUSSÃO GERAL, QUE VEDA QUE SEJA RECONHECIDA FORMA DE FIXAÇÃO DE PROVENTOS PREVISTO EM REGIME DIVERSO ÀQUELE QUE O AUTOR FEZ A OPÇÃO (IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE REGRAS PREVISTAS EM REGIME JURÍDICO ANTERIOR VEDAÇÃO AO REGIME HÍBRIDO).
(4). CONTRARRAZÕES DA PARTE AUTORA.
ALMEJA, EM SUMA, A MANUTENÇÃO DO ATO SENTENCIAL OBJURGADO.
(5). DO MÉRITO.
TRATA-SE DE RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELO RÉU ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, ORA RECORRENTE, EM FACE DE SENTENÇA QUE O CONDENOU AO RECÁLCULO DOS PROVENTOS DE INATIVIDADE DO AUTOR COM BASE NO SUBSÍDIO CORRESPONDENTE AO GRAU HIERÁRQUICO SUPERIOR, QUAL SEJA, SUBTENENTE PM, NOS TERMOS DO ART. 87 C/C O ART. 48, II, PARÁGRAFO ÚNICO, ALÍNEA “C” DA LEI NO 3.196/78, ENQUADRADO NA REFERÊNCIA 17 DO ANEXO IV DA LEI COMPLEMENTAR 420/2007, RETROATIVAMENTE À DATA EM QUE O MILITAR FOI PARA A RESERVA REMUNERADA. POIS BEM. NOTA-SE QUE O CERNE DA CONTROVÉRSIA GIRA EM TORNO DE IDENTIFICAR SE O RECORRIDO FAZ JUS AO PERCEBIMENTO DE REMUNERAÇÃO CUJA BASE DE CÁLCULO SEJA O SUBSÍDIO PAGO AO POSTO DE GRAU HIERÁRQUICO SUPERIOR IMEDIATO AO QUE SE ENCONTRA E SE, POR TER ADERIDO À MODALIDADE DE RENDIMENTO POR SUBSÍDIO ATRAVÉS DA LC 420/2007, PASSOU A SER REGIDO UNICAMENTE POR ESTA LEGISLAÇÃO QUE NÃO PREVÊ A APLICABILIDADE DOS DISPOSTOS NA LEI N.º 3.196/78. NO CASO DOS AUTOS, O RECORRENTE OPTOU PELA SUBSTITUIÇÃO DA REMUNERAÇÃO POR SOLDO, PELA SISTEMÁTICA DO SUBSÍDIO, ENTRETANTO, ENTENDO QUE TAL OPÇÃO NÃO REVOGA A APLICABILIDADE DO ART. 48, II, DA LEI 3.196/78. ISTO PORQUE, A LC 420/2007 APENAS INDICA A REFERÊNCIA QUE INCIDIRÁ SOBRE O SUBSÍDIO QUE SERÁ ADOTADO COMO BASE DESTE CÁLCULO. NESTA SENDA, CONFORME MUITO BEM OBSERVADO PELO JUÍZO DE ORIGEM:
“[...] ao aplicar o artigo 48, inciso II, da Lei 3.196/78, determina-se que o subsídio base para o cálculo dos proventos do requerente corresponderá ao subsídio pago ao posto de grau hierárquico imediato superior ao do requerente (Subtenente PM)”.
NÃO SE PODE CONFUNDIR A PREVISÃO ESTABELECIDA PELA LEI 3.196/78, A QUAL REFLETE UM BENEFÍCIO EM RAZÃO DA IDA PARA A INATIVIDADE, COM O ESTABELECIDO PELO NOVEL DIPLOMA, EM ESPECIAL PORQUE NO CASO CONCRETO SE TRATA DE UM MILITAR QUE TRABALHOU POR TODA SUA CARREIRA SOB A ÉGIDE DO DIPLOMA QUE LHE ASSEGURAVA A PROGRESSÃO FUNCIONAL. NESTA SENDA, COADUNO COM O ENTENDIMENTO DO JUÍZO
A QUO
NOS SEGUINTES TERMOS:
“Destaco, por fim, que do ponto de vista formal, o artigo 87, parágrafo único da Lei 3.196/78 estava plenamente em vigor no momento em que o recorrente foi transferido para a reserva remunerada da PMES, cumprindo os requisitos para a promoção (05/08/2018). A revogação expressa desse dispositivo ocorreu apenas em 13/03/2020, por meio da Lei Complementar nº 943. Dessa forma, tanto pelo seu conteúdo material quanto pela vigência formal da norma que o estabelecia, o benefício deve ser considerado válido, reconhecendo-se o direito à promoção do recorrente. Portanto, confundir a regra criada exclusivamente para fins remuneratórios com a negação do direito instituído pela Lei 3.196/78 é um equívoco grave e injusto para aqueles que dedicaram bravamente e por longos 30 anos de serviço à carreira da PMES”.
NO PRESENTE CASO, VERIFICA-SE QUE O RECORRIDO PASSOU À RESERVA REMUNERADA EM 05/08/2018, OU SEJA, ANTES DA PROMULGAÇÃO DA LC 943/2020 (QUE REVOGOU O ART. 87 DA LEI 3.196/78), DE MODO QUE NÃO RESTAM DÚVIDAS DE QUE O RECORRIDO CUMPRIU OS REQUISITOS VIGENTES NAQUELE TEMPO, FAZENDO JUS, PORTANTO, AO GOZO DO BENEFÍCIO ORA POSTULADO. SEM MAIORES DIGRESSÕES, ENTENDO QUE A SENTENÇA IMPUGNADA DEVE SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS NA FORMA DO ENUNCIADO NÚMERO 11 DAS TURMAS RECURSAIS:
“A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9.099/95, SEM NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”.
(6).
DO EXPOSTO,
CONHEÇO DO RECURSO E, NO MÉRITO, NEGO-LHE PROVIMENTO,

PARA MANTER INCÓLUME A SENTENÇA RECORRIDA, INCLUSIVE, POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS (ARTIGO 46 DA LEI Nº 9.099/95). CONDENO O RECORRENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, O QUAL FIXO NO IMPORTE DE R$ 1.000,00 (MIL REAIS) NA FORMA DO ART. 85, § 2º DO CPC. DISPENSADO O PAGAMENTO DE CUSTAS, POR FORÇA DO ART. 20, V, DA LEI ESTADUAL Nº 9.974/2013.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator
Dr.
FELIPE LEITÃO GOMES
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)